Tribunal: STF
Processo: HC 216301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000142-57.2021.7.00.0000, submetida à relatoria do Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar), tendo-lhe sido concedido sursis pelo prazo de 2 anos. 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    2. No tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange a esta justiça castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares.



    3. Não há nulidade do processo por violação ao devido processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União.



    4. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense.



    5. A conduta do apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 – CFC 2017-, se subsome perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM.



    6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) evidente que a recusa do exame da presença dos requisitos para o ANPP [acordo de não persecução penal] viola o devido processo legal, bem como a ampla defesa e contraditório, posto que a análise do instituto é sim etapa processual, desde o advento da Lei 13.964/2019. É importante rememorar que não há impedimento legal para que seja analisada a aplicação do ANPP nos crimes militares impróprios que não violarem a hierarquia e disciplina; e (b) a conduta imputada ao agente, isto é, a apresentação do suposto falso certificado de conclusão de ensino médio estava fadada a ser descoberta, não havendo possibilidade de ludibriar ou trazer prejuízo à administração castrense. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o retorno dos autos principais ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste a respeito do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração Castrense. 



    A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsome perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 



    A autoria encontra-se, cristalinamente, demonstrada nos autos, seja pela confissão do Apelante seja pelos depoimentos uníssonos das testemunhas. Em seu depoimento, o Apelante confessou a prática delituosa, informando que, de fato, não concluiu o ensino médio na Escola Estadual Tiradentes e que pagou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) a uma pessoa, cujo nome e paradeiro não soube informar. Acrescentou que apresentou o documento falso porque tinha a intenção de progredir na carreira militar. 



    [...]



    A própria sentença afirmou que, caso não fosse o procedimento de verificação da veracidade adotado, o documento contrafeito de que se valeu o réu era hábil a ludibriar a Administração Militar, até porque, à vista dos originais disponibilizados pelo próprio réu, foram autenticados quando na inscrição no processo seletivo. 



    Assim, por certo, parecia verdadeiro. A falsidade só pode ser constatada após diligências junto à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (uso de documento falso). 



    Conforme bem destacado pela Corte Militar, 



    Independente de dano econômico-financeiro à Administração Militar, condutas dessa natureza não podem ser consideradas como sem importância ou de baixa lesividade, sob pena de desprestígio à lisura dos processos seletivos destinados à formação e qualificação do pessoal militar. 



    Além disso, esta ação constitucional é “inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados ( v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    No que tange à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, a despeito de qualquer discussão a respeito do cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP) aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, é possível constatar que a denúncia ofertada contra o paciente foi recebida em agosto de 2019, isto é, em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a Primeira Turma desta CORTE, em reiterados julgados, decidiu que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). Ainda, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente